Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035469-79.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS RECORRIDOS: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP, SOUZA, CESCON, BARRIEU &amp; FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEDUÇÃO DE IMPOSTOS DA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO DECORRENTE DE REDIRECIONAMENTO DAS VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE COMISSÃO SOBRE VENDAS RELACIONADAS AO EXÉRCITO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. A prova dos autos revela que a rescisão do contrato havido entre as partes não se deu por justa causa, de modo que a autora, representante comercial, faz jus às indenizações previstas no artigo 27, alínea j, e artigo 34, da Lei no 4.886/1965. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor das mercadorias a que faz referência o artigo 32, § 4o, da Lei no 4.886/65 - e que serve como base de cálculo para o cômputo da comissão devida ao representante comercial - corresponde ao valor dos produtos no momento em que realizada a venda, considerando-se o preço lançado na nota fiscal, nele incluídos o valor dos tributos e quaisquer outros que tenham constado da nota fiscal. Disposição contratual em sentido diverso deve ser tida como abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Hipótese em que a autora alega prejuízo, na forma do artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/1965, que veda alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos seis meses de vigência, mas não provou o efetivo prejuízo no lapso temporal exigido pela Lei, de modo que não faz jus às diferenças de comissão reclamadas. A alegação de prejuízo ou não pagamento de verba supostamente devida, desacompanhada da devida prova do direito, deve ser julgada improcedente, ciente de que compete ao autor acostar prova dos fatos constitutivos do direito sustentado, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verificada que a sucumbência das partes foi recíproca e equivalente, deve ser reajustada a distribuição da verba fixada na sentença. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 27, alínea “j”, e 35, alínea “b”, ambos da Lei 4.886/1965, sustentando devidamente demonstrada a justa causa para a rescisão contratual no caso dos autos; b) artigo 32, §4o, também da Lei 4.886/1965, uma vez indevida a condenação ao pagamento de comissões que teriam sido, em tese, pagas a menor em decorrência do decote de tributos da base de cálculo das referidas comissões. Colacionam ementas de julgados do TJMG e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos David Albuquerque Braga, OAB/SP 132.306. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 27, alínea “j”, 32, §4o, e 35, alínea “b”, todos da Lei 4.886/1965489, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que atrai os óbices descritos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Carlos David Albuquerque Braga, OAB/SP 132.306. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012